Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECOLHIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração fundados na alegação de omissão na fixação de honorários advocatícios.
2 – Honorários advocatícios. Recorrente vencido. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios são previstos apenas em desfavor do recorrente vencido. No caso em exame o recorrente logrou a reforma da sentença, hipótese em que não há previsão legal de honorários advocatícios, segundo jurisprudência pacífica.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.